Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728600-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão (id. 18902541) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, proferida em 21.08.20, foi disponibilizada no DJe em 26.08.20 e considerada publicada no dia útil subsequente, em 27.08.20. O termo inicial do prazo recursal de 15 dias foi em 28.08.20, e o final, em 18.09.20. De outro turno, o agravo interno (id. 19884010) foi interposto em 22.09.20, portanto, de forma extemporânea. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestivo. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora